Tribunal: TJES
Processo: 5002547-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PERCEPÇÃO DE
QUASE 15 (QUINZE)
SALÁRIOS MÍNIMOS.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DESPESAS DO LAR QUE NÃO ATRAEM HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I -
O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - C
onsidera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.
Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício.

III -
O comprometimento dos rendimentos mensais com empréstimos bancários não é motivo para o deferimento da benesse pleiteada, na medida em que se trata de assunção voluntária de dívida.

IV -
Despesas com telefone,
televisão, energia, IPTU, entre outras inerentes ao lar, não atraem o direito a justiça gratuita, por si só, vez que são dispendios naturais a qualquer ser humano. É dizer, o abatimento de tais gastos como maneira de reduzir os rendimentos mensais de grande monta não se prestam a evidenciar a ausência de recursos.

V - Recurso conhecido e
não
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002547-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HELOISA MARIA SALLES NUNES
AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (10)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
2547-60
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
HELOISA MARIA SALLES NUNES

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A. e OUTROS

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HELOISA MARIA SALLES NUNES
em face da decisão que lhe indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, argumenta
que vem passando por dificuldades financeiras, razão pela qual não possui condições de arcar com as cutas processuais. Inclusive, a ação matriz tem por objeto diversos empréstimos bancários, os quais comprometem mais da metade do subsídio da ora agravante. Assim, requer lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita.

Analisando com cautela a documentação apresentada tenho que
não
merece acolhimento o pleito da agravante. Explico.

O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

Considera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.

Sobre o tema, o CPC preleciona que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DE PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NECESSIDADE DE PROVA CAPAZ DE ELIDIR A PRESUNÇÃO LEGAL RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL QUE, POR SI SÓ, NÃO ELIDE A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONCESSÃO DEVIDA RECURSO PROVIDO. 1.
Relativamente às pessoas naturais e jurídicas, o caput do artigo 99 do Código de Processo Civil determina que o requerimento da Gratuidade de Justiça dar-se-á mediante a simples afirmação de insuficiência econômica pela parte, presumindo-se a veracidade da alegação em relação às pessoas físicas, a teor do disposto no § 3º do referido dispositivo. 2. Tal presunção é relativa (iuris tantum) , todavia só pode ser ilidida caso existam elementos robustos que infirmem a alegação de hipossuficiência do requerente. 3. O agravante possui como fonte de renda mensal benefício previdenciário de aposentadoria, no valor de R$1.170,00 (mil cento e setenta reais), conforme comprovantes acostados aos autos. Em julgamentos anteriores, esta c. Segunda Câmara Cível já se pronunciou no sentido de que a renda mensal inferior a três salários mínimos pode justificar a concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, em analogia aos parâmetros adotados pela Defensoria Pública Estadual
( Apelação Cível nº 0005244-05.2016.8.08.0048.Rel.: CARLOS SIMÕES FONSECA. Publicação: 08/10/2020. Apelação Cível nº 0001255-27.2015.8.08.0015. Rel.:NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. Publicação: 01/10/2020). 4. O[...] (TJ-ES - AI: 00016547520198080028, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 19/10/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/10/2021)

Feitas tais considerações, se torna imperioso o indeferimento do pleito d
a
agravante. E assim o digo, porque os documentos coligidos aos autos não evidenciam a hipossuficiência alegada.

Os referidos documentos não são contemporâneos (
contracheque de 11/2021, plano de saúde de 06/2021, nota fiscal de 05/2021, entre outros
),
bem como, evidenciam, em verdade, a percepção de considerável renda pela ora recorrente.

O contracheque colacionado aos autos demonstra a percepção de subsídio no valor de R$ 17.944,15, valor este bem acima das balizas jurisprudenciais e dos rendimentos da grande maioria dos cidadãos brasileiros. Neste ponto, elucido que, o comprometimento dos rendimentos mensais com empréstimos bancários não é motivo para o deferimento da benesse pleiteada, na medida em que se trata de assunção voluntária de dívida.

Ademais, a agravante é proprietária de três imóveis nesta cidade, circunstâncias esta que também a distancia da realidade da hipossuficiência financeira, ainda que em dois dos referidos bens haja copropriedade.

Por fim, como sabido, despesas com telefone, televisão, energia, IPTU, entre outras inerentes ao lar, não atraem o direito a justiça gratuita, por si só, vez que são dispendios naturais a qualquer ser humano. É dizer, o abatimento de tais gastos como maneira de reduzir os rendimentos mensais de grande monta não se prestam a evidenciar a ausência de recursos.

Dito isso, considerando todos os elementos, entendo que a parte
agravante
não demonstr
ou
sua hipossuficiência.
Em casos similares já se manifestaram os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3.
A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (TJ-DF 07226024020218070000 DF 0722602-40.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 01/12/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO APOSENTADA - POSSUI RENDA SUPERIOR A OITO SALÁRIOS MÍNIMOS PARÂMETRO A SER ADOTADO - RENDIMENTO BRUTO - VÁRIOS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, tendo em vista que a agravante se qualifica como aposentada e aufere remuneração bruta superior a oito salários mínimos, incompatível com o benefício pretendido. 2. F
rise-se que apesar de possuir vários descontos em seu holerite, o parâmetro adotado para análise do pedido de justiça gratuita deve ser o rendimento bruto, pois a forma com que a agravante dispõe de seus rendimentos é de sua atribuição particular. 3. Ademais, se possui renda bruta acima de oito salários mínimos e efetua gastos mensais que a comprometem, inclusive grande parcela com empréstimos bancários, cujos contratos foram livremente pactuados, não faz jus ao benefício da gratuidade, o qual visa possibilitar o acesso à justiça à pessoa de baixa renda, as quais poderão comprometer seu sustento e de sua família com o pagamento das despesas processuais.
(TJ-MS - AI: 14144249120198120000 MS 1414424-91.2019.8.12.0000, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 04/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/03/2020)

DECISÃO: ACORDAM os integrantes da Décima Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. EMENTA: Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Pessoa jurídica.Indeferimento.
Existência de empréstimos que não basta a demonstração de sua incapacidade em arcar com as custas, despesas e encargos processuais. Falta dos pressupostos legais. Art. 99, § 2º, do CPC/15.
Decisão mantida.Recurso desprovido. 1. Caso houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o benefício, poderá o juiz indeferir o pedido, conforme dispõe o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.2. A realização de empréstimos bancários não implica na concessão da assistência judiciária gratuita. (TJPR - 16ª C.Cível - AI - 1597500-1 - Curitiba - Rel.: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima - Unânime - - J. 08.02.2017) (TJ-PR - AI: 15975001 PR 1597500-1 (Acórdão), Relator: Hélio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 08/02/2017, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1995 23/03/2017)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENESSE DIRECIONADA AOS HIPOSSUFICIENTES. PERCEPÇÃO DE
QUASE 15 (QUINZE)
SALÁRIOS MÍNIMOS.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DESPESAS DO LAR QUE NÃO ATRAEM HIPOSSUFICIÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I -
O benefício da justiça gratuita tem por finalidade assegurar o acesso à justiça aos hipossuficientes, possuindo previsão tanto na Constituição quanto na legislação infraconstitucional.

II - C
onsidera-se hipossuficiente aquele que não tenha
condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial, sem prejudicar o seu sustento.
Face à ausência de delimitação objetiva acerca do conceito de hipossuficiência,
a jurisprudência pátria vem adotando como baliza para o deferimento da benesse a percepção de menos de três salários mínimos, entendimento este já reproduzido por este Sodalício.

III -
O comprometimento dos rendimentos mensais com empréstimos bancários não é motivo para o deferimento da benesse pleiteada, na medida em que se trata de assunção voluntária de dívida.

IV -
Despesas com telefone,
televisão, energia, IPTU, entre outras inerentes ao lar, não atraem o direito a justiça gratuita, por si só, vez que são dispendios naturais a qualquer ser humano. É dizer, o abatimento de tais gastos como maneira de reduzir os rendimentos mensais de grande monta não se prestam a evidenciar a ausência de recursos.

V - Recurso conhecido e
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 22 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.